Tribunal: TJES
Processo: 5005066-29.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005066-29.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELI SOUZA OTTO
RECORRIDO: IDEAL INVEST S.A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005066-29.2023.8.08.0014

Recorrente: ZELI SOUZA OTTO;

Recorrido: IDEAL INVEST S.A;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PARTE AUTORA QUE AJUIZOU DEMANDA ALEGANDO DESCONHECER A ORIGEM DA RESTRIÇÃO. SUSCITOU AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL COM A REQUERIDA. POR DERRADEIRO, ASSEVEROU NÃO TER SIDO NOTIFICADA PREVIAMENTE AO APONTAMENTO.

JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, POIS ESTE FORA FUNDADO NA SUPOSTA IRREGULARIDADE DE ASSINATURA DO CONTRATO, E AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. PARTE AUTORA QUE NÃO NEGOU A CONDIÇÃO DE FIADORA. NOTIFICAÇÕES RELACIONADAS À NEGATIVAÇÃO QUE CABERIAM AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

EVIDENCIADO NOS AUTOS QUE A AUTORA FIGURA COMO FIADORA DE SEU NETO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DOCUMENTOS ACOSTADOS AO CADERNO PROCESSUAL QUE INFORMAM SOBEJAMENTE A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DESSA GARANTIA.

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PELA INCORREÇÃO DOS DADOS E PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR QUE SE ESPRAIA, DE FORMA SOLIDÁRIA, SOBRE TODAS AS FIGURAS QUE COMPÕEM ESSA CADEIA DE SERVIÇOS (CREDOR E BANCO DE DADOS ARQUIVISTA). ART. 16, DA LEI Nº 12.414/2011, QUE PRECONIZA A IMPUTAÇÃO DO BANCO DE DADOS, DA FONTE E DO CONSULENTE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS OCASIONADOS AO CADASTRADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V.G. STJ. RESP 1630889 / DF RECURSO ESPECIAL 2016/0263665-1. RELATOR(A) MINISTRA NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 11/09/2018).

TESE DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO QUE FORA MANIFESTADA DESDE A EXORDIAL E REITERADA EM RECURSO. SOLIDARIEDADE ENTRE O ARQUIVISTA E O CREDOR, QUANTO A TODAS AS ETAPAS QUE CULMINAM NO REGISTRO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE A PARTE CREDORA (ART. 14, §3º, DO CDC), QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU. IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO QUE ACARRETA DANO MORAL IN RE IPSA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 5.000,00, CORRIGIDOS A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO, COM JUROS LEGAIS RETROATIVOS À DATA DO APONTAMENTO INDEVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)